Tribunal: STF
Processo: ARE 1572034
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL – Falsidade Ideológica – Art. 299, parágrafo único, do CP – Peticionário que cumulava indevidamente os cargos de Professor de ensino fundamental e Secretário Municipal de Promoção e Assistência Social – Acusado que concorreu e também subscreveu declaração falsa de do exercício de cumulação das funções de Professor e Diretor de Creche Municipal que já não exercia - Inserção de dado falso objetivando a compatibilização de cargos remunerados – Autoria e materialidade comprovadas e não impugnadas - Pedido de desconstituição do julgado – Alegação preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e violação à garantia do direito ao silêncio – Inocorrência - Alegadas irregularidades eventualmente cometidas em expediente preliminar de apuração - Sede em que não se aplica o rigorismo das regras do devido processo legal – Averiguado que não é imputado qualquer ação ilegal, visando o procedimento à mera apuração do ocorrido – Peticionário, ademais, que foi regularmente notificado da apuração em tempo hábil para se inteirar do ocorrido - Declarações do réu em sede preliminar que não revelaram qualquer informação comprometedora de sua defesa - Funções exercidas que já constavam dos autos e que são obtidas do cadastro dos entes lesados – Ausente, ainda, demonstração de qualquer prejuízo à defesa - Condição "sine qua non" para o reconhecimento de nulidades nos termos do art. 563 do CPP – Mérito - Alegação de atipicidade objetiva da conduta – Afirmação de que o fato é juridicamente irrelevante, já que possível a cumulação pretendida – Descabimento – Inserção de informações falsas que efetivamente possibilitou o acúmulo remunerado de cargos incompatíveis - Situação do peticionário que não satisfazia os requisitos dos artigos 2º, II e 4º, "caput" e parágrafo único, do Decerto nº 41.915/97 - Ardil que culminou com concessão da indevida cumulação de funções - Hipótese do art. 299 do CP bem caracterizada - Pedido de revisão da pena – Cabimento – Réu apenado com sanção de 1 ano e 2 meses de reclusão, mais o pagamento de 11 dias multa - Primeira fase: basilar imposta em sede recursal no piso legal – Afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis considerada na origem - Especial afastamento da maior culpabilidade ante a ausência do uso do cargo para a prática da infração - Segunda fase: ausência de agravantes ou atenuantes a alterar a basilar – Terceira fase: majoração da reprimenda em razão do uso do cargo do peticionário para a prática do crime, nos termos do art. 299, parágrafo único, do CP – Circunstância que conflita com os fundamentos da aplicação da pena inicial no mínimo legal - Sanção definitiva mantida no montante de 1 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa – Regime aberto adequado e suficiente ao caso - Mitigação da pena que enseja a adequação da sanção alternativa imposta em substituição à corporal – Montante da pena que possibilita a aplicação apenas de uma sanção restritiva de direitos - Manutenção apenas da interdição temporária de direitos, proporcional às nuances do caso e montante da sanção – Revisão criminal parcialmente deferida, nos termos do v. Acórdão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente